Tribunal: TJPA
Processo: 0808960-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808960-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SEBASTIANA SANTOS DE NAZARE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA ANETECIPADA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA E ARBITROU MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DECISAO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
A MULTA É UM ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por
BANCO BMG S/A
, contra decisão interlocutória nos autos do processo n° 0004283- 94.2019.814.0144 oriundo da Vara única da Comarca de Quatipuru/PA em Ação Declaratória De Inexistência De Debito C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada, ajuizada por
SEBASTIANA SANTOS DE NAZARE
.

Na síntese da demanda, a agravada, em razão dos empréstimos ocorridos, ingressou com a presente demanda, solicitando liminarmente a suspensão dos efeitos dos contratos de nº 293304160 (Banco Panamericano S/A), bem como suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, referente aos contratos mencionados acima.

O juiz de piso reconheceu a urgência da medida e antecipou os efeitos da tutela.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando desconstituir direito da agravada no que diz respeito a veracidade de suas afirmações no contrato de n° 293304160, alegando insuficiência documental por parte da agravada, bem como esvaziamento de periculum in mora.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.3601941/3601951.

Às ID.3795861 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3964210 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que deferiu a tutela antecipada, no sentido de suspender os descontos mensais que vinham sendo realizados no benefício previdenciário da agravada, bem como, arbitrou multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) ate o teto de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou os serviços discutidos com o agravante.

É sabido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva afirma que independente de dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, incorria em responsabilização do praticante.

Entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que será demais gravoso para a agravada continuar sofrendo mensalmente os descontos em seu benefício previdenciário.

Por fim, quanta ao tocante da multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Importante ressaltar
que o Magistrado observou devidamente o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade ao fixar o teto da multa em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021